Tribunal: STF
Processo: MS 25446
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-11-25
Data de publicação: 2010-11-25

Ementa:
Mandado de Segurança. 2. Acórdão do Tribunal de Contas da União que desconheceu de recurso de agravo (art. 277, IV, do RITCU). 3. Contraditório e Ampla Defesa. Violação não verificada. 4. Acórdão que somente se referiu expressamente a dispositivos regimentais. 5. Nulidade do processo administrativo. Ausência de prova pré-constituída. 6. Mandado de Segurança denegado.